Tribunal: STF
Processo: Rcl 73947
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Digital Pages Tecnologia e Comércio de Soluções Ltda., contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001732-68.2023.5.02.0080, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    2. A parte reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, buscando o reconhecimento de vínculo trabalhista, ainda que firmado contrato de natureza civil entre as partes, pessoas jurídicas. A sentença de piso reconheceu a relação clássica de emprego, tendo, em sede de recurso ordinário, o TRT2 mantido a decisão recorrida.
    3. Alega que o pedido de nulidade da relação civil entre pessoas jurídicas não é de competência desta Justiça trabalhista, consoante o art. 114 da CRFB. Diz inexistente o vínculo empregatício entre as partes. Assevera a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.

    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), assim como do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar o ato reclamado. 

    6. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação por entender não caracterizada a necessária relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e os paradigmas vinculantes suscitados (e-doc. 9). 

    7. A reclamante interpôs agravo regimental contra a aludida decisão, requerendo, em suma, o provimento do recurso com com vistas à procedência da reclamação (e-doc. 13).

    8. O exame mais detido do feito, à luz das razões trazidas pela reclamante em sede de agravo, aliada à repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    9. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    10. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    11. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 29/01/2025 (e-doc. 9) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 1001732-68.2023.5.02.0080 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicado o agravo regimental. 


Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente